Tribunal: TJES
Processo: 0000558-62.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000558-62.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALVINA DE AMORIM CAMARA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000558-62.2020.8.08.0069

APELANTE: ALVINA DE AMORIM CÂMARA

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Ordinária” ajuizada por Alvina de Amorim Câmara em desfavor de Banco Bradesco S.A. e Eline Silva, no âmbito da qual requer: (i) a anulação do contrato firmado entre a Autora e a instituição bancária, com o respectivo cancelamento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário; (ii) a condenação da segunda requerida à restituição de todo o valor do empréstimo; (iii) a condenação de ambos os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de 20 (vinte) vezes o valor do empréstimo e por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Narra, neste sentido, que é idosa, aposentada e analfabeta, e que na data de 16/10/2019 foi levada por Eline Silva (proprietária da casa de repouso onde reside) até a agência do Banco Bradesco mais próxima, onde foi ludibriada a assinar vários papéis, os quais, posteriormente, tomou conhecimento de que diziam respeito a contrato de empréstimo no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), contratado em seu nome.

Afirma que o valor do empréstimo foi recebido pela segunda requerida e que vem sofrendo com os descontos realizados todo mês em seu benefício previdenciário, em razão da referida contratação.

Em primeira instância o MM Juiz de piso proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) anular o contrato (Cédula de Crédito Bancário nº 382.357.559) e determinar o cancelamento definitivo dos descontos incidentes no benefício previdenciário da Autora; (ii) determinar que o Banco proceda à devolução do valor descontado do benefício previdenciário da Autora, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde cada desconto; (iii) condenar ambos os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 156/168) a Apelante pugna pela reforma da sentença para que os danos morais sejam majorados para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e para que seja julgado procedente o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de 20 (vinte) salários-mínimos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais, da simples leitura da peça vestibular verifica-se que a Autora sequer fundamentou tal pedido, limitando a aduzi-lo ao final da petição, no tópico “Do pedido”.

Já em seu recurso de Apelação, a Autora abriu um tópico para discorrer sobre o tema, afirmando que os referidos danos financeiros estariam comprovados nos documentos de fls. 17/22 e 28/35.

Da análise dos referidos documentos verifica-se que dizem respeito a exames de sangue, ultrassonografia e tomografia, bem como laudos médicos atestando que a paciente possui doença de Parkinson e receituários de controle especial.

Não consta dos autos nenhuma, absolutamente nenhuma relação dos referidos documentos com a situação narrada na petição vestibular, no que diz respeito a danos materiais.

Tais documentos apenas atestam a condição de hipossuficiência da Apelante, reforçando a tese de que foi ludibriada pela segunda requerida a assinar papéis dos quais não tinha conhecimento do que se tratavam.

Todavia, não há relação alguma entre a conduta imputada aos requeridos e os exames/laudos relativos à saúde física da recorrente. E digo mais: os referidos documentos sequer apontam valores capazes de quantificar o alegado prejuízo material e são anteriores à data da contratação do empréstimo.

Nestes termos, irretocável a r. sentença no capítulo que afastou o pleito de indenização por danos materiais.

Em relação ao quantum arbitrado na sentença a título de danos morais, entendo que o mesmo não merece reparo.

No que tange aos prejuízos de ordem extrapatrimonial, sabe-se que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ponderando-se tais fatos, entendo que o valor arbitrado em primeira instância – R$ 3.000,00 (três mil reais) – se encontra condizente com o dano moral sofrido pela Autora.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise dos autos verifica-se que não há relação alguma entre a conduta imputada aos requeridos e os exames/laudos relativos à saúde física da recorrente, os quais, inclusive, são anteriores à data a contratação do empréstimo. 2. O valor arbitrado em primeira instância – R$ 3.000,00 (três mil reais) – se encontra condizente com o dano moral sofrido pela Autora. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.